Tribunal: TJSP
Processo: 1011130-30.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante. Insurgência nos embargos quanto à cumulação de lucros cessantes e multa, bem como em relação aos danos morais, a pretexto de contradição e de obscuridade no v. acórdão. Inexistência dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à interpretação dos contextos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante. Insurgência nos embargos quanto à cumulação de lucros cessantes e multa, bem como em relação aos danos morais, a pretexto de contradição e de obscuridade no v. acórdão. Inexistência dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à interpretação dos contextos fático e jurídico dos autos, o que não se admite. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011130-30.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ARBORE ENGENHARIA LTDA, são embargados MAYARA ROSSI MIGLIANI CANO
e VINICIUS CANO GORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011130-30.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Voto no 35.867.
Embargos de Declaração no 1011130-30.2018.8.26.0554/50000.
Embargante/Apelante: Arbore Engenharia Ltda.
Embargada/Apelada: Mayara Rossi Migliani Cano.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
que
negou
provimento ao recurso de apelação da embargante. Insurgência nos
embargos quanto à cumulação de lucros cessantes e multa, bem
como em relação aos danos morais, a pretexto de contradição e de
obscuridade no v. acórdão. Inexistência dos vícios indicados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade,
quanto à interpretação dos contextos fático e jurídico dos autos, o
que não se admite. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
660/672 que deu provimento ao recurso de apelação da corré Brasil Brokers
Participações S/A e negou provimento aos recursos das corrés Residencial
Cancun Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Arbore Engenharia Ltda (ora
embargante) e Inside Participações Ltda.
Insurge-se a embargante, indicando contradições e
obscuridades no acórdão no tocante à cumulação de lucros cessantes e de
multa, pois houve a condenação para pagamentos dos valores pagos a título de
aluguel durante o atraso, além disso, houve a condenação ao pagamento de
multa contratual no percentual de 2% sobre o valor do contrato. No tocante aos
danos morais, assevera que, da maneira como estão narrados os fatos, vê-se
que os atrasos, quando muito, acarretaram meros aborrecimentos e não dano
moral.
Requer o conhecimento e acolhimento do presente
recurso de embargos de declaração para suprir a obscuridade/contradição em
relação à ausência de possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a
multa contratual e em relação aos danos morais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011130-30.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a interposição dos declaratórios.
Inicialmente, no tocante aos lucros cessantes e à
multa contratual, é crível que a condenação ao ressarcimento dos valores
pagos pela parte embargada a título de aluguel não se configura como lucros
cessantes para fins do tema 970 do C. STJ, e, por tais razões, não se verifica
qualquer impedimento de sua cumulação com a multa contratual.
O acórdão embargado indicou que “que não houve
condenação a este título [lucros cessantes], mas somente a determinação de
indenização a título de restituição de valores pagos pelos autores pelo aluguel
residencial durante o período de atraso” (cf. fls. 669), não havendo qualquer
ofensa ao quanto estabelecido no tema 970 do C. STJ.
No tocante aos danos morais, por sua vez, tem-se
que o v. acórdão destacou que “a hipótese em apreço é excepcional e colocou os
autores em situação de extraordinária angústia na medida em que estes
lograram êxito em comprovar que o descumprimento contratual das rés
perdurou por relevante período, considerando-se que o imóvel deveria ter sido
entregue em abril de 2015, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011130-30.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4
cumprimento efetivo da obrigação de entrega das chaves em junho de 2017.
Incontroversa, pois, a dor moral sofrida pelos autores diante das sucessivas
frustrações em receber o imóvel adquirido”.
Ou seja, esta Turma Julgadora entendeu, no caso, que
o atraso superior a dois anos gerou danos extrapatrimoniais aos autores e, por
isso, passíveis de ressarcimento pecuniário, e não se tratando de um mero
aborrecimento como faz crer a embargante.
Percebe-se que a insurgência da parte embargante se
dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada por esta Turma
Julgadora pretendendo, em verdade, a reforma do mérito do v. acórdão -, não
havendo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do Código de
Processo Civil, mormente as alegadas contradições e obscuridades.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas tanto em razões e contrarrazões recursais quanto nestes embargos,
não se vislumbra vício a ser retificado no v. acórdão, haja vista que o Julgador
não é compelido a decidir de acordo com as pretensões das partes, mas sim, em
consonância com a realidade dos autos e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o i. Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos suscitados pelas partes, mormente quando tiver decidido a questão
sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (EDcl no MS
21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Julgamento 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados nos incisos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011130-30.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
5
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta Relatoria
no próprio acórdão do apelo (fls. 672) -, levando-se em conta que, em sede de
prequestionamento, desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido decidida, como fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator